Tribunal: TJSP
Processo: 2108763-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não foi considerada parte da impugnação da embargante, que demonstraria a alienação da parte ideal do bem pertencente à recorrente – Aresto demonstrando que, com base no apontado documento e na matrícula do bem, verificou que, a despeito da penhora, subsiste

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Alegação de que não foi considerada parte da impugnação da embargante, que demonstraria a alienação da parte ideal do bem pertencente à recorrente – Aresto demonstrando que, com base no apontado documento e na matrícula do bem, verificou que, a despeito da penhora, subsiste parte ideal pertencente ao embargante – Ocupação do imóvel por terceiro que não obsta a constrição - Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2108763-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que são
embargantes TEKILLAS BAR LTDA ME e CARLOS ALBERTO FERNANDES
DE ANDRADE, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108763-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48798 - Araraquara
2
VOTO No: 48798
EDEC.No: 2108763-66.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAQUARA
EBTE. : TEKILLAS BAR LTDA ME E OUTRO.
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Análise clara e precisa de todas as questões
alegadas pelas partes Alegação de que não foi considerada
parte da impugnação da embargante, que demonstraria a
alienação da parte ideal do bem pertencente à recorrente
Aresto demonstrando que, com base no apontado
documento e na matrícula do bem, verificou que, a despeito
da penhora, subsiste parte ideal pertencente ao embargante
Ocupação do imóvel por terceiro que não obsta a constrição
- Embargos rejeitados.”
1) Alega a parte embargante a
existência de omissão no v. acórdão de fls.
49/53.
Aduz,
em
síntese,
que:
não
foram
considerados no julgamento os documentos de fls.
199/200
da impugnação, que demonstrariam a inexistência de parte ideal em nome dos
embargantes; o imóvel é moradia de pessoa de
idade.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108763-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48798 - Araraquara
3
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2
015).
“In casu”, a parte embargante busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108763-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48798 - Araraquara
4
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir o
efeito
infringente,
pois
não
há
qualquer
teratologia na decisão impugnada, subsistindo,
apenas, mero descontentamento quanto ao desfecho
da controvérsia.
Este órgão julgador foi claro e
expresso
ao
demonstrar
que,
apesar
da
arrematação de 16,6667% de parte ideal do imóvel
em leilão ocorrido em 2010; ainda subsiste outra
igual parte em nome do recorrente:
“No que se refere ao outro bem, em
análise
pormenorizada
da
matrícula
de
fls.
88/89, verifica-se que em sua anotação “r.2”
houve a transmissão ao coagravado “Carlos” em
fevereiro de 1.984, de 1/6 (um sexto) do bem em
razão do falecimento de “Nelson Fernandes de
Andrade”.
E na anotação “r.3”, a viúva-meeira
de “Nelson” transmitiu a “Carlos” e seus dois
irmãos, em dezembro de 1.988, sua parte ideal do
imóvel, adicionando 1/6 (um sexto) à sua fração
ideal, perfazendo um total de 1/3 do imóvel (ou
33,333%) para cada um dos filhos.
Desta forma, a alegada arrematação
de parte ideal correspondente a 1/6 do bem
pertencente ao coagravado “Carlos” em hasta
ocorrida setembro de 2.010 (fl. 172 e “av. 4” de
fl. 89) não excluiu totalmente seu condomínio,
restando-lhe ainda uma parcela residual de 1/6
(um sexto) do bem.” (fls. 52/53).
Quanto à alegação de que o imóvel
serviria de moradia de “Zilda do Carmo Tulio de
Andrade”, cabe ressaltar que a benesse prevista
na Lei 8.009/90 não se estende a parentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108763-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48798 - Araraquara
5
devedor que, exclusivamente, residem no local
penhorado.
Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. Ação ajuizada
pelos sobrinhos do executado e que não
são proprietários do imóvel penhorado.
Proteção da impenhorabilidade do bem
de família que não se estende ao
imóvel ocupado exclusivamente pelos
parentes do devedor. Requisitos do
artigo 1o da Lei no 8.009/90 não
preenchidos. Ocupação do imóvel pelos
embargantes em razão de relação familiar, por permissão do proprietário, que configura mera
detenção e não induz posse. Artigo
1.208 do Código Civil. Manutenção da
constrição que recaiu sobre bem de
propriedade
do
executado.
Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1002269-71.2019.8.26.0505;
Relator
Des. AFONSO BRÁZ; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento:
15/07/2020;
Data
de
Registro: 16/07/2020).
Dessarte, não há vício no aresto,
pois todos os argumentos relevantes deduzidos
nos autos foram apreciados, o que levou à
conclusão deste órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados, uma vez
que todos foram observados e tiveram a sua
vigência respeitada conforme a fundamentação
lógico-jurídica adotada no acórdão.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108763-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48798 - Araraquara
6
advertida que a reiteração deste expediente com
intuito de rediscussão do julgado ensejará a
aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§2o,do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator